Tribunal: TJES
Processo: 5004799-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004799-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: YASMIN PASSOS RUFINO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004799-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: U.P.B. representado por sua genitora Y.P.R.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 938644, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim que, nos autos da “ação ordinária”

ajuizada por
U.P.B
.
representad
o
por sua genitora
Y.P.R.

contra o agravante e o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,

deferiu a tutela de urgência, no sentido de determinar aos entes públicos requeridos que, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de multa diária, forneçam ao requerente o medicamento Nusinersen (Spinraza), de forma ininterrupta e por tempo indeterminado, conforme laudo médico constante nos autos.

Nas razões apresentadas no evento 938640, o agravante sustenta, em síntese, que o autor não teria preenchido os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada na origem, porquanto não fora comprovada a eficácia do fármaco para a doença AME tipo II, não cumprindo os requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp nº 1657156/RJ).

Alega, outrossim, a incompetência da Justiça Estadual em razão do medicamento pleiteado ser exclusivamente financiado pela União.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pela reforma da decisão hostilizada.

Em decisão constante no evento 1139941, foi
indeferido
o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por não haver sido vislumbrado a existência dos requisitos necessários para tanto.

Apesar de d
evidamente intimada, a parte recorrida
não
apresentou contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer
constante no evento 16307645,
opinou pela negativa de provimento a este instrumento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004799-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: U.P.B. representado por sua genitora Y.P.R.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 938644, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim que, nos autos da “ação ordinária”

ajuizada por
U.P.B
.
representad
o
por sua genitora
Y.P.R.

contra o agravante e o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,

deferiu a tutela de urgência, no sentido de determinar aos entes públicos requeridos que, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de multa diária, forneçam ao requerente o medicamento Nusinersen (Spinraza), de forma ininterrupta e por tempo indeterminado, conforme laudo médico constante nos autos.

Nas razões apresentadas no evento 938640, o agravante sustenta, em síntese, que o autor não teria preenchido os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada na origem, porquanto não fora comprovada a eficácia do fármaco para a doença AME tipo II, não cumprindo os requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp nº 1657156/RJ).

Alega, outrossim, a incompetência da Justiça Estadual em razão do medicamento pleiteado ser exclusivamente financiado pela União.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pela reforma da decisão hostilizada.

Em decisão constante no evento 1139941, foi
indeferido
o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por não haver sido vislumbrado a existência dos requisitos necessários para tanto.

Apesar de d
evidamente intimada, a parte recorrida
não
apresentou contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer
constante no evento 16307645,
opinou pela negativa de provimento a este instrumento.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importa deixar claro que, na origem, o agravado ajuizou a ação ordinária aduzindo ser absolutamente incapaz em razão de sua idade, portador de AME (Atrofia Muscular espinhal tipo II) – CID 10, código G12.1..

O requerente afirma que a doença é gravíssima, que resulta em irreparáveis problemas a sua saúde, podendo, inclusive, evoluir para o evento morte em decorrência de insuficiência respiratória e de pneumonia de repetição. Assim, a única solução terapêutica capaz de interromper a progressão da doença é o uso da medicação Nusinersen (Spinraza), de forma ininterrupta e por tempo indeterminado.

Aduz, nessa linha, que, em razão de inexistir qualquer medicamento fornecido pelo SUS para tratamento eficaz de sua doença e que o fármaco indicado possui custo elevado, o que o impede de adquiri-lo em razão de sua situação financeira, necessita de forma urgente da substância médica supracitada, haja vista que, caso dela não faça uso, poderá sofrer com o agravamento de sua enfermidade.

Com base nessas argumentações, pleiteou perante a instância primeva a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar aos entes públicos requeridos que forneçam o supracitado medicamento, o que foi deferido, decisão contra a qual se interpôs o presente recurso.

Foi diante deste pronunciamento que o agravante interpôs o presente recurso que passo a apreciar.

Consoante sabido, a Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos, quaisquer dos entes federativos possuem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a responsabilidade solidária a eles atribuída pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde
” (AgInt no AREsp 1098653/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

Assim, não prospera a alegação do agravante quanto a sua ilegitimidade passiva ou que a determinação constante na decisão agravada deveria ser direcionada à União, justamente em virtude de serem, os entes requeridos, solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde do requerente.

Cumpre ressaltar, ademais, que a questão alusiva à obrigação de fornecimentos de medicamentos é objeto de amplo debate tanto no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, ganhando contornos mais relevantes com a afetação dos Recursos Extraordinários n° 566471 e n° 657718 ao Regime de Repercussão Geral, quanto no Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja Primeira Seção proferiu
julgamento do REsp n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Tema 106 –
, assentando, na oportunidade, a seguinte orientação jurisprudencial,
in verbis:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
1.
Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.
2.
Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.
3.
Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.” “
4.

TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
i
)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (
ii
)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
; (
iii
)
existência de registro na ANVISA do medicamento
.
5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”

(
STJ
; REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 25/04/2018, DJe
04/05/2018
)

Note-se, portanto, que a partir da orientação firmada pela Corte de Sobreposição, a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, haja vista a postulação do fármaco não padronizado na RENAME – impõe a observância de três critérios específicos: incapacidade financeira do postulante, existência de registro na ANVISA, e prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

Na hipótese vertente, inexiste dúvidas acerca da incapacidade financeira do requerente, assim como de sua genitora que se encontra desempregada em razão da necessidade de cuidar do filho.

Outrossim, o remédio em testilha é registrado perante a Anvisa, o que fora evidenciado pelo NAT e até mesmo pela Secretaria de Estado da Saúde. Além disso, o medicamento foi incorporado recentemente pelo SUS para pacientes com AME 5q Tipo 2, conforme amplamente noticiado na rede mundial de computadores
1
.

Nessa mesma linha, verifico que o Laudo Médico acostado atende aos parâmetros alhures elencados.

E tal se explica em virtude de que o profissional médico especializado na área (neurologia infantil) que acompanhou o paciente atestou a doença que o acomete, a necessidade de utilização do medicamento prescrito para a melhoria de seu quadro clínico, sendo a única terapia capaz de evitar a progressão da doença e que quanto mais a demora para o início do tratamento, menores são as chances de um prognóstico favorável. Além do mais, afirmou que inexiste medicamento similar no mundo.

Delineadas tais premissas, ao contrário do que afirma o agravante, é possível verificar, ao menos em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, que a parte ora recorrida teria demonstrado a verossimilhança de suas alegações, notadamente em razão de haver preenchido os requisitos cumulativos indicados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento do medicamento, inclusive no que se refere à sua necessidade.

Acerca do fármaco e doença em testilha, cito os seguintes julgados:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. SAÚDE. Ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminares afastadas. Responsabilidade solidária dos entes federados. Incidência das Súmulas nº 37 e 66 do TJSP. Inteligência do art. 23, II, da CF. Tema 793 do STF. Repercussão Geral). Impossibilidade de direcionamento do feito à União. Ente que não integra a relação jurídico-processual. Possibilidade de o demandado obter o ressarcimento pela via administrativa ou ação própria. Segurança jurídica.
Fornecimento do fármaco Spinraza. Menor acometido de atrofia muscular espinhal tipo 3 (Cid G12.2). Prevalência das normas que tratam da tutela à vida e à saúde. Princípio da proteção integral. Disponibilização gratuita. Imprescindibilidade do medicamento nos termos da indicação subscrita pelo médico que acompanha o tratamento do menor. Hipossuficiência financeira constatada. Indicação para pacientes com AME Tipo I (Portaria nº 24/SCTIE/MS, de 24.04.2019), e para AME tipo II e III (CF. Portaria Federal nº 1.297/19, do Ministério da Saúde, DOU 12.06.2019). Não aplicação do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106). Medicação prevista nos atos normativos do SUS. Inexistência de óbice para disponibilização do item. Súmula nº 65 do TJSP. Multa diária contra ente público. Cabimento (art. 213,
caput
, e § 2º do ECA; art. 536, § 1º, do CPC; e RESP nº 1.474.665/RS, j. 22.06.2017, julgado na sistemática dos recursos repetitivos)
. Valor reduzido, mantendo-se o caráter coercitivo das astreintes. Proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios. Redução para se adequar aos parâmetros preconizados no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Precedentes. RECURSO OFICIAL E APELO VOLUNTÁRIO. PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; AC 1004895-52.2018.8.26.0229; Ac. 14397116; Hortolândia; Câmara Especial; Rel. Des. Sulaiman Miguel; Julg. 25/02/2021; DJESP 26/03/2021; Pág. 3267)

_______________________

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. TIPO II. SPINRAZA.
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS.
SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA O FIM DE CONDENAR O ESTADO DE SÃO PAULO A DISPONIBILIZAR O MEDICAMENTO SPINRAZA À IMPETRANTE.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Poder Público Estadual afastada. Direito fundamental da adolescente à vida e à saúde que deve ser assegurado e não pode estar condicionado à regulamentação administrativa das atribuições entre os demais entes púbicos, colocando em risco sua efetiva concretização. Portaria do Ministério da Saúde nº 24/2019 que incorporou ao Sistema Único de Saúde o medicamento Spinraza (Nusinersena), não definindo expressamente a responsabilidade para o fornecimento da medicação no âmbito do SUS. Obrigação que deve ser cumprida pelo Estado de São Paulo, relegando discussão acerca de ressarcimento pela União para as vias ordinárias.
2. Documentos juntados aos autos, subscritos por neurologista que evidenciam a moléstia da menor e a necessidade do fármaco pleiteado para estabilização de seu quadro clínico. Não cabe à Administração Pública questionar a adequação do tratamento indicado, nos termos previstos nos artigos 21 e 42 do Código de Ética Médica. Hipossuficiência do requerente para arcar com os custos do tratamento suficientemente demonstrada. Requisitos insculpidos no Tema 106 do E. STJ devidamente preenchidos. 3. O fato da moléstia da adolescente ser incurável não consubstancia escusa para o seu não fornecimento, porquanto sua utilização propicia estabilização do quadro e melhora no desenvolvimento neuropsicomotor, o que por si só é aspecto notadamente relevante, de modo a ensejar sua disponibilização, como consectário lógico não só do direito à saúde, mas do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
. 4. Reforma parcial da sentença para o fim de dilatar o prazo de cumprimento da obrigação para sessenta dias, em razão das dificuldades decorrentes do prolongamento da pandemia causada pelo Covid-19. 4. Recurso de apelação do Estado de São Paulo parcialmente provido e remessa necessária desprovida.
(TJSP; APL-RN 1011975-51.2019.8.26.0223; Ac. 14385060; Guarujá; Câmara Especial; Relª Desª Daniela Maria Cilento Morsello; Julg. 22/02/2021; DJESP 15/03/2021; Pág. 3337)

___________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Interlocutória que impôs ao ente estatal o fornecimento de medicamento para o tratamento de paciente portadora de atrofia muscular espinhal (ame), do tipo II. Spinraza (nusinersena). Fármaco não padronizado. Hipótese de aplicação do tema n. 106 do STJ. Requisitos que, em sede de análise própria da fase processual, encontram-se preenchidos. Probabilidade do direito (eficácia da medicação) e risco de dano irreparável ou de difícil reparação (avanço da patologia e morte) demonstrados. Acerto na concessão da tutela de urgência
. Cumprimento da medida. Prazo exíguo fixado pelo togado de origem. Necessidade de alongamento diante dos trâmites burocráticos necessários à disponibilização do fármaco. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJSC; AI 4022412-97.2018.8.24.0900; São Joaquim; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Odson Cardoso Filho; DJSC 26/02/2019; Pag. 363)

Com efeito, ao que tudo indica, ao menos nesta fase inaugural da relação processual – tendo em vista que a decisão agravada fora proferida em sede de liminar, quando ainda sequer havia sido iniciada a fase de instrução probatória –, não se revelou devida a recusa do ente público em fornecer o medicamento requerido pelo autor.

Diante de todas estas considerações, entendo que a parte requerente, ao formular seu pleito na origem, demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, de modo tal que deve ser mantida a decisão que determinou que o ente público fornecesse o medicamento pleiteado.

Além disso, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pelo agravado, o juízo
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento do pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
http://conitec.gov.br/pacientes-com-ame-tipo-ii-ganham-opcao-de-tratamento-com-incorporacao-do-nusinersena-ao-sus

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004799-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: U.P.B. representado por sua genitora Y.P.R.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSÁRIO AO ADEQUADO TRATAMENTO DA DOENÇA – LAUDO MÉDICO – JUSTIFICA NECESSIDADE – FÁRMACO PROVENIENTE DO SUS – DEMONSTRA INEFICÁCIA
– DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos, quaisquer dos entes federativos possuem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a responsabilidade solidária a eles atribuída pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde
” (AgInt no AREsp 1098653/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

2
. O direito do requerente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

3
.
A partir da orientação firmada pela Corte de Sobreposição, a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, haja vista a postulação do fármaco não padronizado na RENAME – impõe a observância de três critérios específicos: incapacidade financeira do postulante, existência de registro na ANVISA, e prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

4
.
Em sendo possível verificar que o caso dos autos preenche os requisitos cumulativos indicados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento do medicamento, inclusive no que se refere à sua necessidade e, outrossim que o remédio em testilha é registrado perante a Anvisa, o que fora evidenciado pelo NAT e até mesmo pela Secretaria de Estado da Saúde, sendo, inclusive, recentemente incorporado pelo SUS para pacientes com AME 5q Tipo 2. Conclui-se, assim, que o autor, ao ajuizar a demanda de origem, teria demonstrado a verossimilhança de suas alegações, justificando, assim, a manutenção da decisão agravada, que impôs aos entes públicos a concessão do fármaco pleiteado.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.